Tribunal: TJPA
Processo: 0807702-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807702-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALERIO KELMEN CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807702-60.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: VALERIO KELMEN CARDOSO DA SILVA

IMPETRANNTE:

DEFENSORIA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DO COACTO ESTAR SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, DIANTE DO SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E CONSEQUENTE RETORNO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER o writ.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre Defensor Público, Dr. Francisco Nunes Fernandes Neto, em favor de VALÉRIO KELMEN CARDOSO DA SILVA, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém-Pa.

Aduz-se, em resumo, que o paciente cumpria pena em regime semiaberto e tinha autorização para trabalho externo. Contudo, está sendo acusado de ter supostamente cometido falta grave por ter se evadido durante a saída para o trabalho.

Alega que,
in casu
, a falta grave se trataria de uma evasão durante a saída para trabalho, posto que o paciente teria ficado foragido desde 17/11/2023, sendo recapturado pela Polícia Militar em 20/12/2023, razão pela qual a Autoridade Coatora fez a regressão cautelarmente para o regime fechado até a conclusão do PAD, e estabeleceu o prazo de 90 dias a partir da data da recaptura.

Ainda, pontua que a Defensoria Pública formulou pedido de revogação da regressão cautelar do Paciente por excesso de prazo (art. 5º, LXXVIII) em 18/04/2024, e segue aguardando a apreciação do mérito do pedido pela autoridade coatora.

Assim, alega excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, eis que se encontra em regime fechado há quase 5 meses, razão pela qual faria jus à concessão da ordem, e pede liminarmente que seja reestabelecido o regime semiaberto até a decisão definitiva do processo administrativo disciplinar (Num. 19474805 - Págs. 1-2).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Num. 19521488 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações (Num. 19607243 - Págs. 1-2) e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça concluiu pelo seu "improvimento" (Num. 19964506 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido,
data venia
, tendo em vista que ele foi utilizado como substitutivo de recurso próprio, não se constatando aqui nenhuma ilegalidade.

Observa-se das alegações do impetrante que
o paciente, que cumpria pena em regime semiaberto, regrediu ao regime fechado cautelarmente em razão do cometimento de falta grave, porque teria ficado foragido de 17/11/2023 a 20/12/2023, quando foi recapturado pela Polícia Militar.

Assim, como fora ultrapassado o prazo de 90 dias da regressão cautelar ao regime fechado, sem a conclusão do PAD que apura a falta grave, alega-se excesso de prazo como fundamento para a concessão da ordem.

Contudo, a Defensoria Pública ainda informou que formulou pedido de revogação da regressão cautelar do paciente por excesso de prazo (art. 5º, LXXVIII) em 18/04/2024, aguardando a apreciação do mérito do pedido pela autoridade coatora, qual seja, a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém-Pa.

Nesse diapasão, vê-se que o remédio constitucional está sendo utilizado como substitutivo de recurso próprio e em caso semelhante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
por entender que ele estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica. Vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente.
Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição.
PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, DJe: 12/09/20217 e HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808642-64.2020.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/09/2020, Seção de Direito Penal)

HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA CONTRA A DECISÃO QUE SUSPENDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL E DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de
Habeas Corpus
, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, ilegalidade flagrante que justifique a impetração do writ. Precedente do TJPA; 2. Habeas Corpus não conhecido.
Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08096626120188140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/02/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 06/02/2019)

Assim, eventual análise das matérias alegadas pelo impetrante ocasionaria flagrante supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se mostra adequado, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, não conheço do
writ
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/07/2024